Tribunal: TJMT
Processo: 1030687-70.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030687-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTACIONAMENTO PRACA PARKING LTDA - CNPJ: 37.487.477/0001-53 (APELADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), LIEGE VIERO TREVISAN - CPF: 056.186.418-79 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE DA APURAÇÃO -UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -
ATO ILÍCITO PRATICADO -
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC –
dano moral configurado in re ipsa–
DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC
– DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL
-
REDUÇÃO DA MULTA COMINADA - IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada sem a comprovação de
comunicação ao consumidor, por escrito, sobre o local, data e hora de sua realização.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Nos termos do art. 537, do CPC/2015, o magistrado pode aplicar as astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. O valor arbitrado como multa coercitiva deve ser compatível com a obrigação imposta, considerando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto. Fixado o valor da multa em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em sua revogação ou redução

Deve ser mantido o quantum fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral (n.º.1030687-70.2019.8.11.0041), ajuizada por
ESTACIONAMENTO PRACA PARKING LTDA,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, para confirmar as decisões de Ids. 21783112, 27499110 e 31744900, e declarar inexistente os débitos nos valores R$ 2.472,78, R$ 7.180,20, R$ 2.059,41, R$ 8.746,52 e R$ 4.125,13, referente a suposto consumo recuperado. Condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento da multa no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento (sentença). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie; da inexistência e impertinência da condenação em danos morais.

Informa que “
Foi realizada três inspeções, sendo elas, nos dias 07/01/2019 - 14/02/2019 -15/05/2019, oportunidade na qual foi possível verificar as irregularidades, e ainda, que foi por manipulação por ação humana
”.

Destaca, ainda, que “
que em cada inspeção fora expedido de acordo com as exigências da resolução, bem como o medidor foi enviado para o IPEM/MT para perícia (artigo 129, § 7º da Resolução 414/10 da ANEEL). ”

Alega que o laudo técnico elaborado pelo órgão IPEM/MT comprovou que o medidor se encontrava com o segundo elemento inoperante, restando constatada a irregularidade na Unidade Consumidora da apelada.

Defende a regularidade das cobranças e ausência de ato ilícito.

Ressalta que “
em que pese a parte recorrida ter informado que não teve conhecimento da data que seria realizada a avaliação no instituto credenciado pelo INMETRO, resta prejudicada a informação, haja vista que foi cientificada no ato da inspeção através do TERMO DE OCORRÊNCIA
”, id.149841850 - Pág.6.

Salienta que “
a parte autora, foi devidamente notificado acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa
”, id 149841850 - Pág.9.

Assevera que é inconcebível a informação de que a concessionária ré não deu a autora a oportunidade de se defender, assim como não cabe a alegação de que o procedimento adotado pela ré seria irregular, também não há motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

Afirma que “
resta evidenciado que os fatos e provas levantadas são suficientes para demonstrar a legalidade da suspensão dos serviços na unidade consumidora da reclamante, dada a manifesta inadimplência da mesma”,
id. 149841850 - Pág.9.

Defende a presunção de legalidade dos atos da concessionária Apelante.

Sustenta a inexistência do dano moral ante a ausência de ato ilícito, consignando a necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega o excesso do valor da multa determinada, pugnando a redução para patamares aceitáveis com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não enriquecimento sem causa, basilares do ordenamento jurídico.

Prequestiona os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90; bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Contrarrazões (id.nº.149841855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral (n.º.1030687-70.2019.8.11.0041), ajuizada por
ESTACIONAMENTO PRACA PARKING LTDA,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, para confirmar as decisões de Ids. 21783112, 27499110 e 31744900, e declarar inexistente os débitos nos valores R$ 2.472,78, R$ 7.180,20, R$ 2.059,41, R$ 8.746,52 e R$ 4.125,13, referente a suposto consumo recuperado. Condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento da multa no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento (sentença). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

No mérito, a questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeções realizadas na UC nº 6/278967-5, na qual, segundo a Apelante foi constatada irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel da Apelada.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.º 6/278967-5.

Competia a Apelante mostrar que as provas foram produzidas conforme determina a Resolução 414/2010-ANEEL especificamente em seu art. 129, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3 o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

(...)

§
5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§
6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§
7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(...)

A Apelante apesar de informar que cumpriu com o que estabelece o art.129 da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos documentos necessários para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e, ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto aos procedimentos de inspeção.

Nesse ponto, afirma a Apelante que “
Foi realizada três inspeções, sendo elas, nos dias 07/01/2019 - 14/02/2019 -15/05/2019, oportunidade na qual foi possível verificar as irregularidades, e ainda, que foi por manipulação por ação humana
” (id.149841850 - Pág.3), contudo, na contestação juntou aos autos 02 (dois) Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo eles TOI nº.704249 datado de 14/02/2019 e TOI nº.700604 com data de 07/01/2012, quais foram elaborados sem o acompanhamento pelo consumidor ou qualquer outra pessoa, eis que nenhum deles restaram assinados (id.149841741 - Pág.1/2 e id. 149841742 - Pág.1/2).

Ademais, no que se refere aos Laudos de Verificação Metrológica nº 0005695/2019 e nº.00002943/2019, emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Id.1498411744,149841145 e 149841746 ), verifica-se que não foram observados o disposto no artigo 129, §7 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que

não há qualquer prova nos autos de que a concessionária Apelante tenha comunicado a parte Apelada, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Desta feita, forçoso concluir que os laudos de verificação foram realizados de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7º da já citada resolução:

§ 7 o Na hipótese do § 6 o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(Destaquei)

Assim, ainda que o documento público (no caso os Laudos de Verificação Metrológica nº 0005695/2019 e nº.00002943/2019) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita em lei, que no caso exigia a comunicação por escrito da Apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.

Dessa forma, tem-se que a perícia trabalhou apenas com os documentos acostados aos autos, estes que foram produzidos de forma unilateral, sem que o consumidor pudesse acompanhar os procedimentos adotados, devendo ser suspensa a cobrança imposta apurada unilateralmente pela concessionária.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA.
FRAUDE NO MEDIDOR
.
APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
.
ILEGALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - VISTORIA NO MEDIDOR E POSTERIOR COBRANÇA DE REVISÃO DE FATURAMENTO (DIFERENÇA) PARCELADOS EM DUAS VEZES - PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS - PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais
. 2- [...]
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ - 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE - Rel. Ministro OG FERNANDES - Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017). 3- [...] Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.” (Ap 88374/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). 4- O Arbitramento dos honorários de sucumbência deve levar em consideração os termos do art. 85, §2º, do CPC. Inexistindo complexidade da ação, surge a necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem em grau máximo. 5- Considerando que a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe. (TJ-MT - N.U 0009406-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, a concessionária afirma a realização de 03 (três) inspeções na unidade consumidora da parte autora, contudo, nota-se que a ausência de diversas imposições contidas na Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da ANEEL, como recibo comprovando a entrega do TOI

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, comunicação do consumidor acerca da realização de Perícia Técnica, por escrito, sobre o local, data e hora de sua realização, etc.

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Desse modo, a manutenção da inexigibilidade dos débitos objeto da presente ação referente aos supostos consumos recuperados nos valores de R$ 2.472,78, (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), R$ 7.180,20 (sete mil, cento e oitenta reais e vinte centavos) ambas com vencimento em 30/06/2019; R$ 2.059,41 (dois mil, cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) com vencimento em 30/08/2019; R$ 8.746,52 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) vencimento em 30/09/2019 e R$ 4.125,13 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais e treze centavos) vencimento 30/12/2019, é medida de rigor.

No tocante a
interrupção do fornecimento de energia
, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, como no caso dos autos em análise.

Isso porque a autorização legal dada pelo art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/1995, refere-se tão somente a não-quitação da conta do mês de consumo e não de diferenças apuradas em momento posterior, em razão de alteração em equipamentos de medição. Vejamos:

“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...)

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ
. 2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.04.2014)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. (STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).” (TJMT, ReeNec n. 151755/2013, 4ª Câm. Cív. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.04.2015)

Portanto, a concessionária não pode cogitar em interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada em razão da cobrança não faturada de forma regular e por culpa da prestadora de serviço, face à essencialidade do serviço.

Com efeito, não é lícito interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica pela dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de recebimento de débitos antigos não pagos.

Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida pois caracterizado o defeito na prestação de serviços, d
eve responder pelo dano moral que causou.

No tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.
A suspensão no fornecimento dos serviços decorrente de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente enseja o dever de indenizar.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor se mostra adequado, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (N.U 1019366-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, visando impedir a reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, no que tange a alegada necessidade de redução do valor fixado a título de astreinte, tem-se que não assiste razão a apelante.

Isso porque, a imposição de multa diária é instrumento capaz de dar efetividade à decisão, funcionando como meio de coerção para que a obrigação seja adimplida.

No caso em tela, a multa ora questionada fora imposta à ré/ apelante na decisão prolatada
initio litis
que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial (id.149842697) estendida a medida concedida pelas decisões de id. 149841766 e 149841785), pronunciamento judicial estes contra os quais não se insurgiu a requerida. As liminares em questão foram confirmadas na sentença ora guerreada.

Quanto às astreintes deve-se ter em conta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a decisão sobre multa cominatória - aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução -, não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, podendo, portanto, ser revista pelo juiz a qualquer tempo, seja para afastar ou alterar o seu valor.

O referido entendimento está respaldado pelo no art. 537 do CPC, que assim dispõe:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a alteração ou cancelamento da multa pode ser realizada mesmo depois do trânsito em julgado da sentença, não havendo que falar, nesses casos, em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1354776 - SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.)

Desta feita, no caso concreto, tenho que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional ao porte econômico da ré e suficiente eis que não é excessivo e nem irrisório, haja vista o descumprimento injustificado da ordem liminar, harmonizando-se, pois, com a natureza coercitiva a que se destina e, ainda, que referida importância não supera os valores dos débitos em discussão, devendo a sentença ser mantida também quanto a este aspecto.

Diante do exposto, considerando que a multa visa ao cumprimento da obrigação e não ao locupletamento da parte, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merece reparo a decisão recorrida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Face ao desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11 do CPC, valor que entendo compatível com todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023